Tribunal: TJPA
Processo: 0811477-10.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811477-10.2025.8.14.0401

APELANTE: FABRICIA CLAUDIELE LIMA DANTAS, JULIANA GOMES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTEGRAÇÃO À FACÇÃO COMANDO VERMELHO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEIÇÃO. PROVA DIGITAL EXTRAÍDA DE APARELHO CELULAR COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CADASTRO INTERNO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ADESÃO VOLUNTÁRIA À ESTRUTURA DA ORCRIM. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVANTE DO ART. 2º, §3º, DA LEI Nº 12.850/2013. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES DO §4º. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por JULIANA GOMES DOS SANTOS e FABRÍCIA CLAUDIELE LIMA DANTAS contra sentença que as condenou pela prática do crime de integrar organização criminosa, previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, em razão de sua vinculação à facção criminosa Comando Vermelho. As defesas suscitam preliminares de nulidade da sentença por fundamentação genérica e violação ao princípio da correlação e, no mérito, alegam insuficiência probatória, irregularidades na dosimetria da pena, indevida aplicação cumulativa de majorantes, bem como pleiteiam regime inicial menos gravoso e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença condenatória padece de nulidade por fundamentação genérica ou por violação ao princípio da correlação; (ii) estabelecer se o conjunto probatório, especialmente a prova digital extraída de aparelho celular e os depoimentos colhidos em juízo, é suficiente para demonstrar a integração das apelantes à organização criminosa; e (iii) determinar se a dosimetria da pena, a aplicação cumulativa das majorantes previstas no art. 2º, §4º, da Lei nº 12.850/2013, bem como o regime inicial fechado e a manutenção da prisão preventiva, estão juridicamente adequados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença apresenta fundamentação suficiente e individualizada, pois analisa o conjunto probatório e identifica elementos concretos que vinculam as apelantes à organização criminosa, inexistindo nulidade por deficiência de motivação.

4. O princípio da correlação não impede que o magistrado atribua aos fatos narrados na denúncia classificação jurídica diversa, desde que preservada a descrição fática, sendo aplicável o instituto da
emendatio libelli
, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal.

5. O crime de integrar organização criminosa, previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, possui natureza formal e de perigo abstrato, consumando-se com a simples adesão voluntária à estrutura da organização, independentemente da prática de crimes específicos em seu benefício.

6. A prova digital extraída de aparelho celular, obtida mediante autorização judicial, perícia oficial e preservação da cadeia de custódia, constitui meio probatório válido e confiável, especialmente quando acompanhada de registro de integridade dos arquivos.

7. O cadastro das apelantes no banco de dados interno da facção criminosa, obtido a partir de aparelho pertencente a integrante responsável pela orientação estadual da organização, evidencia elemento probatório relevante quanto à sua integração à estrutura criminosa.

8. A confissão judicial de uma das apelantes acerca de seu cadastramento na organização criminosa reforça a conclusão acerca da adesão voluntária ao grupo delituoso.

9. A atribuição de funções internas de comando, orientação e gestão financeira à apelante FABRÍCIA CLAUDIELE LIMA DANTAS demonstra atuação hierarquicamente relevante dentro da estrutura da organização criminosa.

10. Os depoimentos da autoridade policial prestados em juízo constituem meio de prova idôneo, quando coerentes com o restante do conjunto probatório e submetidos ao contraditório.

11. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra fundamento concreto na elevada periculosidade da organização criminosa e na extensão de suas atividades no Estado do Pará, circunstâncias que extrapolam as elementares do tipo penal.

12. O reconhecimento da agravante prevista no art. 2º, §3º, da Lei nº 12.850/2013 é adequado quando demonstrado que o agente exerce funções de comando ou direção na organização criminosa.

13. As causas de aumento previstas no art. 2º, §4º, da Lei nº 12.850/2013 podem ser aplicadas cumulativamente quando fundadas em circunstâncias fáticas distintas, como o emprego de arma de fogo pela organização, a participação de menores e a conexão com outras organizações criminosas.

14. A fixação do regime inicial fechado é obrigatória quando a pena aplicada ultrapassa oito anos de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

15. A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória é legítima quando persistem os fundamentos que justificaram sua decretação, especialmente para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O crime de integrar organização criminosa consuma-se com a adesão voluntária e estável à estrutura da ORCRIM, independentemente da prática de crimes específicos em seu benefício.

2. A prova digital extraída de aparelho celular mediante autorização judicial e preservação da cadeia de custódia constitui meio probatório idôneo para demonstrar a integração do agente a organização criminosa.

3. O magistrado pode aplicar causas de aumento previstas no art. 2º, §4º, da Lei nº 12.850/2013 quando as circunstâncias correspondentes estiverem descritas na denúncia, ainda que a adequação jurídica ocorra por
emendatio libelli
.

4. As majorantes previstas no art. 2º, §4º, da Lei nº 12.850/2013 admitem aplicação cumulativa quando fundadas em circunstâncias fáticas distintas.

5. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória é válida quando subsistem os fundamentos que justificaram a custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 155, 157, §2º, 312 e 383; CP, arts. 33, §2º, “a”, e 59; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, caput, §§3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.037.063/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.213.820/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 29.10.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.884.231/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.10.2025; STJ, HC nº 1.035.054/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 18.11.2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 909.571/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13.08.2025; STJ, AREsp nº 2.747.177/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14.10.2025; STJ, HC nº 976.939/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 26.03.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0813272-85.2024.8.14.0401, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, 3ª Turma de Direito Penal, j. 09.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto d
a
Desembargador
a
Relator
a
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CRIMINAIS
interpostos pelas rés
JULIANA GOMES DOS SANTOS E FABRICIA CLAUDIELE LIMA DANTAS
, em face da sentença proferida pelo
JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM/PA
, que as condenou, pela conduta tipificada no art. 2°, §2º, §3º e §4°, inc. I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013 (Fabrícia) e art. 2º, §2º e §4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013 (Juliana), ao cumprimento da pena de 17 (dezessete) anos, 6 (seis) meses de reclusão e mais 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa (Juliana Gomes dos Santos) e 20 (vinte) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa (Fabricia Claudiele Lima Dantas), ambas a serem cumpridas em regime fechado

Consta dos autos que a investigação teve início a partir de representação da autoridade policial da Delegacia de Repressão a Facções Criminosas – DRFC, vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado – DRCO, que encaminhou ao juízo competente pedido de decretação de medidas cautelares, incluindo prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar, em desfavor de diversos investigados apontados como integrantes da facção criminosa denominada Comando Vermelho, com atuação no Estado do Pará.

Segundo a representação policial, os elementos informativos que deram origem à investigação foram obtidos a partir da análise do conteúdo de aparelho telefônico celular apreendido em procedimento investigatório anterior, cujo exame revelou registros e cadastros contendo dados de pessoas apontadas como integrantes da referida organização criminosa, inclusive formulários utilizados para ingresso e atualização de membros.

A autoridade policial sustentou que tais registros demonstrariam a existência de estrutura organizada, hierarquizada e permanente da facção criminosa, a qual atuaria em diversos municípios do Estado, sendo responsável por práticas delitivas como extorsões perpetradas contra comerciantes, especialmente no município de Castanhal.

Recebida a representação e analisados os elementos informativos apresentados, foram deferidas medidas cautelares e instaurada a persecução penal, culminando posteriormente na apresentação de denúncia pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Regularmente citadas, as acusadas apresentaram respostas à acusação por intermédio de suas defesas técnicas, arguindo teses defensivas e requerendo a revogação das prisões preventivas, além da juntada de documentos pessoais e familiares.

Durante a instrução criminal foram colhidos depoimentos testemunhais, inclusive de policiais envolvidos na investigação, bem como realizados os interrogatórios das acusadas, sendo posteriormente apresentadas alegações finais pelas partes.

Encerrada a fase instrutória, o juízo de primeiro grau proferiu sentença em 11 de setembro de 2025, julgando procedente a pretensão punitiva estatal e condenando as rés pela prática do delito de integrar organização criminosa.

Inconformadas, as acusadas interpuseram recursos de apelação (ID 30684575 e 30684570), nos quais sustentam nulidades, a reforma da sentença, apresentando argumentos voltados à absolvição ou à revisão da decisão condenatória.

O Ministério Público de 1 Grau apresentou contrarrazões aos recursos interpostos (ID 30684579).

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 5ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO (ID 33889419).

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

Os recursos em análise preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, os
CONHEÇO.

II. DAS PRELIMINARES

II.1 DA ALEGADA NULIDADE DE SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA

A defesa da apelante
FABRÍCIA CLAUDIELE LIMA DANTAS
sustenta que a sentença condenatória teria se baseado em fundamentação genérica, alicerçada na suposta periculosidade abstrata da facção criminosa Comando Vermelho, sem a necessária individualização da conduta da recorrente, o que configuraria afronta ao
Art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988.

A Constituição da República estabelece que toda decisão judicial deve ser devidamente fundamentada, de modo a possibilitar o controle das razões que conduziram ao convencimento do julgador. Todavia, o que se exige é a exposição clara e racional do iter lógico decisório, não sendo necessário que o magistrado enfrente exaustivamente todos os argumentos da defesa quando já houver fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
tem reiteradamente afirmado que a fundamentação das decisões judiciais deve ser aferida em perspectiva substancial, bastando que sejam expostas razões idôneas que evidenciem o convencimento do julgador:

RECURSO ESPECIAL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PEDIDO PRINCIPAL. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. SÚMULA Nº 283/STF. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. A fundamentação sucinta, desde que suficiente para embasar a decisão, não acarreta a nulidade do julgado.

2. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula nº 211/STJ).

3. A teor da Súmula nº 283/STF, aplicada por analogia, não se admite recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.

4. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.

(STJ - REsp n. 2.037.063/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025.) (grifo nosso)

No caso concreto, verifica-se que o juízo de origem procedeu à análise minuciosa do conjunto probatório, destacando não apenas a notoriedade da atuação da facção criminosa investigada, mas sobretudo os elementos específicos que demonstrariam a integração das apelantes à estrutura da organização.

Com efeito, a sentença não se limitou a invocar a existência do Comando Vermelho como organização criminosa de conhecimento público, mas identificou nos autos elementos concretos que vinculam as recorrentes ao grupo criminoso, notadamente os cadastros localizados no aparelho celular da integrante da facção responsável pela gestão estadual da organização, bem como os demais elementos extraídos da investigação policial.

Dessa forma, a decisão impugnada apresenta fundamentação suficiente, individualizada e coerente, inexistindo qualquer nulidade por deficiência de motivação.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

II.2 DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO

Sustenta ainda a defesa de
FABRÍCIA CLAUDIELE LIMA DANTAS
que o magistrado teria violado o princípio da correlação ao aplicar causas de aumento previstas no §4º do art. 2º da Lei nº 12.850/2013, as quais, segundo a defesa, não teriam sido descritas adequadamente na denúncia.

O princípio da correlação entre acusação e sentença impede que o réu seja condenado por fatos diversos daqueles descritos na peça acusatória. Todavia, tal princípio não obsta que o magistrado atribua aos fatos narrados classificação jurídica diversa da indicada na denúncia, desde que não haja modificação da descrição fática.

Tal possibilidade encontra expressa previsão no Art. 383 do Código de Processo Penal Brasileiro, que consagra o instituto da
emendatio libelli
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMENDATIO LIBELLI. FURTO QUALIFICADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso especial do Ministério Público Estadual para cassar acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e restabelecer sentença condenatória por furto qualificado.

2. O agravante foi condenado em primeira instância à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime aberto, e 14 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

3. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em apelação, acolheu preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação, ao fundamento de que a denúncia imputava o crime de estelionato, enquanto a sentença condenou por furto qualificado, caracterizando mutatio libelli sem observância do art. 384 do CPP.

4. No agravo regimental, a defesa alegou: (i) óbice da Súmula n. 400 do STF; (ii) incidência da Súmula n. 7 do STJ; (iii) caracterização de mutatio libelli; e (iv) cerceamento de defesa e supressão de instância, pois o Tribunal local não apreciou os pedidos de reconhecimento da insignificância e do furto privilegiado.

II. Questão em discussão

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alteração da capitulação jurídica de estelionato para furto qualificado configura emendatio libelli ou mutatio libelli, com violação ao princípio da correlação; e (ii) saber se o restabelecimento da sentença condenatória sem apreciação das teses defensivas pelo Tribunal de origem configura supressão de instância.

III. Razões de decidir

6. A alteração da capitulação jurídica de estelionato para furto qualificado configura emendatio libelli, nos termos do art. 383 do CPP, pois a denúncia descreveu minuciosamente os fatos que se amoldam ao tipo penal do furto qualificado, permitindo ampla defesa ao acusado.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da definição jurídica atribuída a eles.

8. A distinção entre furto qualificado mediante fraude e estelionato reside na existência ou não de consentimento da vítima na entrega do bem, sendo que, no furto, a fraude burla a vigilância, enquanto no estelionato obtém-se o consentimento da vítima.

9. O restabelecimento da sentença condenatória sem apreciação das teses defensivas pelo Tribunal de origem configura supressão de instância, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme art. 619 do CPP e art. 489, § 1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a fim de que proceda ao julgamento integral do mérito da apelação defensiva, apreciando as teses de insignificância e furto privilegiado.

Tese de julgamento:

1. A alteração da capitulação jurídica de estelionato para furto qualificado configura emendatio libelli, desde que preservada a identidade fática entre acusação e sentença.

2. O restabelecimento de sentença condenatória sem apreciação das teses defensivas pelo Tribunal de origem configura supressão de instância, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 383, 384, 619; CPC, art. 489, § 1º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.791.045/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.08.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.739.625/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.05.2025; STJ, AgRg no HC 770.256/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.10.2022.

(STJ - AgRg no REsp n. 2.213.820/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 4/11/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE CONDUTA. EMENDATIO LIBELLI. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e deu-lhe provimento, determinando o retorno dos autos à Corte de origem para dosimetria da pena.

2. O agravante sustenta afronta ao princípio da correlação, alegando que a denúncia não descreveu todos os elementos do tipo penal menos graves e que a mutatio libelli é vedada em segunda instância, conforme a Súmula n. 453 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a desclassificação da conduta descrita na denúncia para o crime previsto no art. 37 da Lei n. 11.343/2006 viola o princípio da correlação; e (ii) saber se a emendatio libelli, prevista no art. 383 do CPP, pode ser aplicada em segundo grau sem necessidade de aditamento da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O magistrado pode divergir da capitulação feita pelo Ministério Público, desde que os fatos narrados na denúncia permitam a condenação por crime menos grave, nos termos do art. 383 do CPP, sem violar o princípio da correlação.

5. O acusado se defende dos fatos narrados na denúncia, não da tipificação jurídica. A adequação típica pode ser alterada sem ilegalidade, conforme o instituto da emendatio libelli.

6. A decisão agravada deve ser reformada parcialmente, afastando a condenação pelo delito previsto no art. 37 da Lei n. 11.343/2006, em razão da inadmissibilidade de reexame de provas, conforme óbice da Súmula n. 7 do STJ.

7. Determina-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para avaliação da condenação pela prática do crime previsto no art. 37 da Lei n. 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Resultado do Julgamento: Agravo parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem.

Tese de julgamento:

1. O magistrado pode alterar a capitulação jurídica dos fatos narrados na denúncia, desde que os elementos do tipo penal menos grave estejam descritos, sem necessidade de aditamento, conforme o instituto da emendatio libelli.

2. A desclassificação da conduta descrita na denúncia para crime menos grave não viola o princípio da correlação, desde que os fatos narrados permitam tal adequação.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 383; Lei nº 11.343/2006, arts. 35 e 37; Súmula nº 7 do STJ; Súmula nº 453 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.785.632/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12.03.2019; STJ, AgRg no HC 201.343/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10.10.2014.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.884.231/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025.) (grifo nosso)

No caso concreto, verifica-se que a denúncia descreveu circunstâncias relacionadas ao emprego de arma de fogo pela organização criminosa, à participação de menores e à conexão com outras organizações criminosas.

Tais circunstâncias correspondem precisamente às causas de aumento previstas nos incisos I, IV e V do §4º do art. 2º da Lei nº 12.850/2013, razão pela qual a sentença apenas procedeu à adequada subsunção jurídica dos fatos narrados.

Não houve, portanto, inclusão de fato novo ou alteração da imputação fática.

Rejeita-se, assim, a preliminar.

III. MÉRITO

As insurgências defensivas podem ser sistematizadas em três grandes eixos argumentativos:
(i) alegada insuficiência probatória para sustentar a condenação das apelantes
;
(ii) supostas irregularidades na fixação da pena-base e na aplicação cumulativa das majorantes previstas no §4º do art. 2º da Lei nº 12.850/2013
; e
(iii) pretensão de alteração do regime inicial de cumprimento da pena e concessão do direito de recorrer em liberdade.

Passo à análise pormenorizada de cada um desses pontos.

III.1 DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A primeira e principal tese defensiva sustenta que a condenação das apelantes teria se baseado exclusivamente em cadastro localizado em aparelho celular pertencente a terceira pessoa, inexistindo interceptações telefônicas, apreensão de valores ilícitos, registros audiovisuais ou testemunhos independentes que demonstrassem atuação concreta das rés na organização criminosa investigada.

Inicialmente, cumpre recordar que o delito previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 caracteriza-se como crime formal e de perigo abstrato, cujo núcleo típico consiste na conduta de promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa.

Trata-se, portanto, de crime cuja consumação ocorre com a simples adesão do agente à estrutura organizacional da ORCRIM, independentemente da prática de crimes específicos em seu benefício

A jurisprudência dos Tribunais é pacífica nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTEGRAÇÃO A FACÇÃO ARMADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MAJORANTES AFASTADAS PARCIALMENTE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por duas rés contra sentença que as condenou pelo crime de integrar organização criminosa armada, com uso de menores e conexão com outras facções, nos termos do art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013. As penas foram inicialmente fixadas em 20 anos de reclusão, regime fechado, e 900 dias-multa.

2. Alegaram, em preliminar, cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia da prova. No mérito, sustentaram insuficiência de provas e desproporcionalidade na fixação da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se houve nulidade processual por cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia;
(ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por organização criminosa;

(iii) analisar a adequação da dosimetria da pena, notadamente quanto à pena-base, ao reconhecimento da confissão espontânea e à aplicação das majorantes legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há nulidade por cerceamento de defesa ou quebra da cadeia de custódia, tendo sido assegurado o acesso às mídias probatórias e ausente demonstração de adulteração ou prejuízo concreto, conforme a Súmula Vinculante nº 14/STF.

5. A materialidade e autoria do crime estão comprovadas por provas técnicas extraídas de aparelho celular, confissões em sede policial e depoimento judicial de delegado, revelando o ingresso consciente das rés no Comando Vermelho.

6. A integração à organização criminosa dispensa a prática de crimes específicos, bastando a adesão consciente à estrutura delituosa.

7. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão da gravidade concreta da organização criminosa envolvida.

8. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em ambas as apelações, com redução da pena intermediária.

9. Correta aplicação das majorantes do art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, por uso de arma de fogo pela facção, participação de menores e conexão com outras organizações, independentemente de conduta individual.

10. Afastamento da majorante da transnacionalidade, por ausência de fundamento concreto na sentença de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelações criminais conhecidas e parcialmente providas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e afastar a majorante da transnacionalidade. Pena de ambas as rés fixada em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Tese de julgamento
:

1. É válida a condenação por integrar organização criminosa quando comprovada a adesão voluntária à estrutura delituosa, ainda que sem prática individual de crimes específicos.

2. As majorantes previstas no art. 2º, §§ 2º e 4º, da Lei nº 12.850/2013, podem ser aplicadas com base nas características estruturais e operacionais da facção criminosa, independentemente da conduta isolada do agente.

3. A atenuante da confissão espontânea incide mesmo quando ocorrida apenas na fase policial.

4. A majorante da transnacionalidade exige fundamentação concreta na sentença, não podendo ser presumida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV; CP, art. 65, III, “d”; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 14; STJ, AgRg no HC 601992/AC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 01/12/2020, DJe 16/12/2020; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2172438/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, j. 11/04/2023, DJe 14/04/2023.

ACÓRDÃO

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0813272-85.2024.8.14.0401 – Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/10/2025 ) (grifo nosso)

Esse entendimento decorre da própria lógica de repressão ao crime organizado, cujo objetivo é justamente impedir a consolidação e a expansão de estruturas criminosas complexas antes que produzam resultados mais gravosos.

No caso concreto, a prova da integração das apelantes à organização criminosa decorre de prova técnica digital de elevada consistência, obtida mediante extração de dados de aparelho celular pertencente à integrante da facção identificada como responsável pela orientação estadual da organização.

Conforme consta nos autos, o referido aparelho foi regularmente apreendido em investigação policial e submetido a procedimento de extração de dados mediante autorização judicial e perícia oficial, com preservação da cadeia de custódia e registro de código hash de integridade dos arquivos digitais.

Tal circunstância confere elevada confiabilidade à prova produzida, afastando qualquer alegação de manipulação ou adulteração do conteúdo extraído.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece expressamente a validade probatória de dados extraídos de dispositivos eletrônicos quando respeitados os requisitos de integridade e autenticidade:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE CELULAR. ACESSO A DADOS ARMAZENADOS. PROVA ILÍCITA. FONTE INDEPENDENTE. CONDENAÇÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS.

1. A condenação da paciente foi suficientemente fundamentada em outras provas válidas, obtidas no momento de sua prisão em flagrante, e mantém-se ainda que sejam desconsideradas as controvertidas mensagens de WhatsApp extraídas de seu aparelho celular.

2. Apesar da ilicitude do conteúdo do relatório de investigação com imagens de captura de tela (prints ou screenshots) de conversas de WhatsApp, a posterior extração dos dados do aparelho celular da paciente realizada com autorização judicial permite classificar tais provas como de fonte independente, nos termos do art. 157, § 2º, do Código de Processo Penal.

3. A apreensão do dispositivo foi realizada de forma legítima durante a prisão da paciente em flagrante delito, de modo que era natural que o Ministério Público ou a autoridade policial solicitassem ao juízo o afastamento do sigilo dos dados armazenados no aparelho.

4. Ordem denegada.

(STJ - HC n. 1.035.054/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 27/11/2025.) (grifo nosso)

O material extraído revelou a existência de cadastros estruturados de integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, contendo dados pessoais, referências internas e atribuições desempenhadas pelos membros dentro da estrutura organizacional do grupo.

Importa destacar que, segundo a investigação policial e os depoimentos prestados em juízo, o processo de cadastramento de integrantes da referida facção criminosa é submetido a rígidos mecanismos de controle interno, que incluem:

A) verificação de antecedentes do candidato à filiação;

b) indicação por membros já integrados à organização;

c) realização de chamadas de vídeo para confirmação da identidade;

d) envio de fotografias;

e) atribuição de senha e registro formal no sistema interno da facção.

Esse procedimento evidencia que o cadastro de integrantes não ocorre de forma casual ou arbitrária, mas constitui etapa formal de ingresso na organização criminosa.

Nesse contexto, a presença de cadastro das apelantes no banco de dados interno da facção revela elemento probatório relevante e consistente quanto à sua integração à estrutura criminosa.

No que concerne especificamente à apelante
JULIANA GOMES DOS SANTOS
, o próprio parecer ministerial registra que, em seu interrogatório judicial, a recorrente confirmou ter realizado cadastro na organização criminosa, sustentando apenas que jamais teria praticado crimes em nome da facção.

Tal declaração, longe de afastar a responsabilidade penal, reforça a conclusão de que houve adesão voluntária à estrutura da organização criminosa, circunstância suficiente para a configuração do tipo penal.

Com efeito, a defesa parece confundir a conduta de integrar organização criminosa com a prática de crimes específicos em seu benefício.

Contudo, como já assinalado, o delito previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 prescinde da prática de delitos subsequentes, bastando a integração estável e voluntária à estrutura da organização.

No que diz respeito à apelante
FABRÍCIA CLAUDIELE LIMA DANTAS
, os elementos probatórios revelam situação ainda mais gravosa.

Conforme consignado na sentença e reiterado no parecer ministerial, o cadastro da recorrente indica que ela exercia funções relevantes dentro da estrutura da organização criminosa, sendo identificadas as atribuições de
“Disciplina Final”, “Orientadora” e “Tesoureira”
, cargos que pressupõem atuação ativa na gestão e controle das atividades da facção.

Essas funções evidenciam posição hierárquica diferenciada dentro da estrutura da organização criminosa, o que reforça a conclusão acerca da participação efetiva da apelante na dinâmica interna do grupo.

Ademais, cumpre destacar que o conjunto probatório não se limita à prova digital.

A sentença condenatória também se baseou nos depoimentos da autoridade policial responsável pela investigação, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais corroboraram os elementos obtidos na investigação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite plenamente a utilização de depoimentos de policiais como meio de prova, desde que prestados em juízo e submetidos ao contraditório:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. COERÊNCIA E HARMONIA COM CONJUNTOS PROBATÓRIO. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mantendo a condenação do agravante pela prática do crime de tráfico de drogas.

2. A Corte estadual condenou o agravante pelo crime de tráfico de drogas, considerando a diversidade e quantidade de drogas apreendidas, bem como as circunstâncias e forma de seu acondicionamento, que indicam a destinação para entrega a terceiros.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais, considerados idôneos, e se a quantidade de droga apreendida é suficiente para caracterizar o tráfico de entorpecentes.

III. Razões de decidir

4. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para a condenação do réu, especialmente quando não há dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

5. A configuração do tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não exige a comprovação da mercancia da substância, bastando que o agente pratique qualquer dos verbos descritos no dispositivo legal.

6. O habeas corpus não é a via adequada para a apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação da conduta do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O depoimento dos policiais é prova idônea para condenação, salvo demonstração de parcialidade. 2. A prática de qualquer dos verbos do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 configura o crime de tráfico de drogas, independentemente da comprovação de mercancia".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33;

RISTJ, art. 34, XX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 959.510/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.703.590/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024.

(STJ - AgRg nos EDcl no HC n. 909.571/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) (grifo nosso)

Diante desse conjunto probatório consistente e harmônico, não se vislumbra qualquer dúvida razoável capaz de justificar a absolvição das apelantes.

Assim, não procede a tese de insuficiência probatória.

III.2 DA DOSIMETRIA DA PENA

As defesas também impugnam a fixação da pena-base no patamar máximo legal, bem como a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no §4º do art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

A dosimetria da pena constitui atividade jurisdicional que envolve análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, cabendo ao magistrado valorar os elementos concretos do caso para fixar a pena-base dentro dos limites legais.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o julgador possui margem de discricionariedade na fixação da pena-base, desde que devidamente fundamentada:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 2º, CAPUT, DA LEI N. 12.850/2013. TESES NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULAS N. 282/STF E 356/STF. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DAS PENAS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTO CONCRETO, SUFICIENTE E IDÔNEO. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM INCREMENTADO À PENA-BASE. NÃO CONFIGURADA. APRESENTAÇÃO DE MOTIVAÇÃO PARTICULARIZADA. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ARTIGO 44, INCISOS I, II E III, DO CÓDIGO PENAL. PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.

Precedentes.

2. Não foram objeto de debate pelo Tribunal de origem, no acórdão recorrido, tampouco foram objeto de embargos de declaração, as teses sustentadas nas razões do recuso especial atinentes (i) à nulidade decorrente de cerceamento de defesa (e-STJ fl. 489); (ii) à nulidade das decisões que deferiram as interceptações telefônicas, por motivação insuficiente e ausência de provas da titularidade das linhas (e-STJ fls. 500); (iii) à absolvição, por ausência de provas da estabilidade entre o recorrente e a organização criminosa, e por falta de comprovação da finalidade de praticar diversos crimes (e-STJ fls. 515/516); (iv) ao afastamento dos incrementos realizados a título de maus antecedentes e de reincidência, por inobservância à regra da "prescritibilidade das penas" (e-STJ fls. 519/520); (v) à desproporcionalidade do quantum fixado para o dia-multa (e-STJ fl. 522); e (vi) à restituição do dinheiro e do aparelho de telefone celular apreendidos, por ausência de motivação para a decretação de perdimento dos bens (e-STJ fls. 525/526). Nesse contexto, tais matérias não podem ser analisadas por esta Corte Superior, sob pena de frustrar a exigência constitucional do prequestionamento.

Incidência das Súmulas n. 282/STF e 356/STF.

3. No que concerne ao pleito absolutório, fundado na aduzida insuficiência de provas e na impossibilidade de condenação lastreada exclusivamente em elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, a Corte local manteve a condenação do recorrente pela prática do delito do artigo 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013, concluindo, com fundamento em contexto fático-probatório constituído por provas válidas, regularmente submetidas ao crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, terem sido comprovadas a materialidade e a autoria do crime.

4. A Corte local assentou que as provas carreadas aos autos se mostram suficientes para demonstrar que o ora recorrente integrava a organização criminosa denominada "Primeiro Comando da Capital (PCC)", notadamente, diante do relatório de análise criminal do celular do réu, apreendido em cumprimento de mandado de busca e apreensão deferido a partir de informações obtidas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público do Estado de São Paulo, no curso de investigação e interceptação telefônica realizadas no Procedimento Investigatório Criminal n. 01/2022, "que buscava apurar informações a respeito de integrantes da organização criminosa denominada "PCC", pertencentes ao alto escalão da cúpula da facção e que exerciam suas funções na intitulada "área regional da 016", atuando a partir da cidade de Franca", oportunidade em que se constatou "o envolvimento do réu, vulgo "Popô, 2K", com a referida organização" (e-STJ fl. 454). 5. O

Tribunal a quo consignou que a análise do conteúdo do celular do recorrente permitiu a obtenção de "diversas imagens e símbolos sabidamente alusivos à facção criminosa autointitulada "Primeiro Comando da Capital - PCC", tais como palhaços e "yin e yang", bem como mensagens escritas e em áudio com expressa menção a terminologias próprias daquela, .. e cujos teores evidenciam que ele tinha contato direto com diversos outros membros da referida organização criminosa, seja pelas referências de diversos vulgos, seja porque repassava contatos a outros integrantes identificando-os como "irmão" ou, ainda, porque recebia pedidos expressos para que o fizesse, sendo certo que, em um dos áudios, um membro da facção se identifica como "Irmão Ravi, Disciplina do Interior da 016" e pede que o réu indique o nome de algum outro membro "da Fora do Ar de Ribeirão Preto, do CDP de Ribeirão Preto", não havendo dúvidas, portanto, de que o réu integra pessoalmente a facção criminosa "PCC" .. " (e-STJ fls. 454/455).

6. A Corte local ponderou que, "nas mensagens, o réu é chamado por seus vulgos na organização criminosa, quais sejam, "Gordão", "Popô" e "2K" e, inclusive, o próprio acusado se identifica como o último deles em uma das conversas (fls. 68/70, 72 e 75), sendo certo que, o primeiro deles, já constava dos dados de qualificação da folha de antecedentes do réu (fls. 82)" (e-STJ fls. 454/455).

7. Nesse contexto, a desconstituição das conclusões alcançadas pelo Tribunal a quo, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, no intuito de abrigar a pretensão absolutória, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do contexto de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

8. A Corte local manteve o édito condenatório com fundamento em auto de busca e apreensão e em relatório de análise criminal do celular do réu, elaborado por membros do MPSP/GAECO, o qual "foi trazido à fase processual na condição de prova não repetível .. " (e-STJ fl. 459), e ao qual "as partes tiveram amplo acesso .. , não havendo, salvo meras especulações, qualquer evidência de alteração, exclusão ou distorção do referido conteúdo" (e-STJ fl. 456). Assim, forçosa a conclusão de que a condenação foi prolatada com fundamento em provas cautelares e irrepetíveis consistentes na degravação de mensagens de texto e de áudio extraídos do celular do réu (e-STJ fl. 324) , sujeitas a contraditório diferido durante a instrução penal, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP.

Precedentes.

9. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

10. A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Precedentes.

11. Para fins de individualização da pena, a vetorial culpabilidade diz respeito ao juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, ao maior ou menor grau de censura do comportamento do acusado, não se confundindo com a verificação da ocorrência dos elementos para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

12. A participação em organização criminosa com vasta extensão (grande porte), dedicada ao exercício de diversas atividades criminosas e integrada por membros presentes em diferentes unidades da Federação, como é o caso do "Primeiro Comando da Capital - PCC", extrapola a gravidade ínsita ao tipo penal (art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013), constituindo fundamentação concreta, suficiente e idônea para amparar o afastamento da basilar do respectivo mínimo legal. Precedentes.

13. A ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal para a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas é fator que confere ao magistrado - observado seu livre convencimento motivado - certa margem de escolha da fração mais adequada às peculiaridades do caso concreto.

14. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

15. Com efeito, "não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)" (AgRg no HC n. 603.620/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 9/10/2020). 16.

Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência desta Corte Superior consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior.

Precedentes.

17. É assente na jurisprudência desta Corte Superior que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. Precedentes.

18. Na hipótese dos autos, o Tribunal local, em decorrência da valoração negativa de 2 vetoriais (culpabilidade e antecedentes), fixou a pena-base do ora recorrente, pela prática do delito do art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013, 2 anos, 4 meses e 24 dias acima do mínimo legal, apresentando motivação particularizada, suficiente e idônea para justificar, em relação à culpabilidade, a necessidade de elevação em patamar superior, consistente no fato de o recorrente integrar "uma das organizações criminosas mais perigosas e temidas do país, com membros presentes em diversos estados brasileiros" (e-STJ fl. 462), no caso o "PCC", não havendo falar em manifesta desproporcionalidade.

19. É imprescindível, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada na reincidência, nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, ou na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última pelo modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado. Precedentes.

20. Na espécie, em que pese a reprimenda corporal definitiva tenha sido fixada em quantum superior a 4 anos e não excedente a 8 anos (e-STJ fl. 465), o réu, além de reincidente, teve a pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e antecedentes), o que justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado, na forma do art. 33, § 3º, do CP.

Precedentes.

21. Prejudicado o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ex vi do art. 44, incisos I, II, e III, do CP, ante o não acolhimento das pretensões anteriores.

22. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(STJ - AREsp n. 2.747.177/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025.) (grifo nosso)

No caso concreto, a sentença fundamentou a elevação da pena-base considerando a elevada periculosidade da organização criminosa investigada, bem como sua atuação estruturada e expansão no Estado do Pará.

Esses elementos extrapolam as elementares do tipo penal e justificam a maior reprovabilidade da conduta das apelantes.

No que se refere à apelante
FABRICIA CLAUDIELE LIMA DANTAS
, o reconhecimento da agravante prevista no
§3º do art. 2º da Lei nº 12.850/2013
também se mostra juridicamente correto.

Como já mencionado, os elementos probatórios indicam que a recorrente exercia funções de comando e controle dentro da estrutura da organização criminosa, circunstância que evidencia maior grau de culpabilidade e justifica o agravamento da pena.

Quanto à aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no §4º do referido dispositivo legal, a jurisprudência admite sua incidência conjunta quando cada majorante decorre de circunstância fática distinta.

No caso dos autos, a sentença reconheceu o emprego de arma de fogo pela organização criminosa, participação de menores e conexão com outras organizações criminosas.

Cada uma dessas circunstâncias corresponde a majorante específica prevista na legislação, não havendo qualquer vedação à sua aplicação cumulativa.

Dessa forma, a dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

III.3 DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA E DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Por fim, a defesa de
FABRÍCIA CLAUDIELE LIMA DANTAS
pleiteia a fixação de regime inicial menos gravoso e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Todavia, considerando que a pena aplicada ultrapassa
oito anos de reclusão
, a fixação do regime inicial fechado decorre diretamente da regra prevista no
art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal Brasileiro
.

Assim, ainda que se desconsiderasse a gravidade concreta da conduta, a própria quantidade de pena imposta já tornaria obrigatória a adoção do regime inicial fechado.

No tocante ao pedido de recorrer em liberdade, verifica-se que a apelante permaneceu presa durante toda a instrução criminal, tendo sido mantida a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória quando persistirem os fundamentos que justificaram sua decretação:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, LAVAGEM DE DINHEIRO E OUTROS DELITOS. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenada à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de estelionato, falsificação de documento particular, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. O Juízo de primeiro grau manteve a prisão preventiva na sentença, justificando a decisão na subsistência das razões que motivaram a decretação inicial da prisão.

2. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na gravidade concreta das condutas, destacando a continuidade das práticas criminosas e a coação de vítimas durante a investigação, além da insuficiência de medidas cautelares alternativas.

3. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegou a ordem de habeas corpus, entendendo que a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade estava devidamente fundamentada para garantir a ordem pública.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva da paciente, mesmo após a sentença condenatória, está devidamente fundamentada e se configura constrangimento ilegal.

5. O impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar, destacando que a paciente é primária, possui bons antecedentes e endereço fixo, sem indícios de reiteração delitiva ou obstrução da instrução criminal.

III. Razões de decidir

6. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que subsistem os motivos que ensejaram a prisão cautelar, desde que a decisão anterior esteja fundamentada.

7. A gravidade concreta das condutas e a continuidade das práticas criminosas justificam a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

8. A decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada, não havendo constrangimento ilegal a ser reparado.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória é válida quando subsistem os motivos que ensejaram a prisão cautelar, desde que a decisão anterior esteja fundamentada. 2. A gravidade concreta das condutas e a continuidade das práticas criminosas justificam a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 123.351/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 25/8/2020; STJ, AgRg no HC 959.941/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.

(STJ - HC n. 976.939/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.) (grifo nosso)

No presente caso, não foi demonstrado qualquer fato novo capaz de afastar os fundamentos da custódia cautelar anteriormente decretada.

Assim, também não procede a pretensão de recorrer em liberdade.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
JULIANA GOMES DOS SANTOS e FABRÍCIA CLAUDIELE LIMA DANTAS
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 09/05/2026